Tribunal: TJDFT
Processo: 0731899-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI No 13.964/2019. ART. 83 INCISO III DO CÓDIGO PENAL. NOVA REDAÇÃO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES IMPUGNADAS APRECIADAS. DEMONSTRAÇÃO DO CONVENCIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Lei no 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal impondo maior rigor quanto às exigências para a concessão do livramento condicional, determinando, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante toda a execução da pena, cumulado com o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses (alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83, do CP).

2. Não tendo o sentenciado apresentado bom comportamento durante o período de execução da reprimenda, considerando o cometimento de crimes dolosos, além de registrar duas fugas em datas recentes, inviável a concessão do livramento condicional.

3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões impugnadas e justificar o seu convencimento.

4. Recurso improvido.